Tribunal: STF
Processo: RE 79610
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
MULTA FISCAL - MASSA FALIDA - NÃO NEGA VIGENCIA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL NEM A LEI DE FALÊNCIAS, O ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO A LEI
LOCAL E EXAMINANDO OS FATOS, EXCLUI DA RESPONSABILIDADE DA MASSA
FALIDA A MULTA FISCAL QUE AS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PRETENDIAM
SER DE CARÁTER MORATORIO, EM CONTRADIÇÃO COM AQUELES DIPLOMAS
FEDERAIS.